Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR INDEFERIDA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. CRÉDITO CONSIGNADO. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. MÍNIMO EXISTENCIAL. PONDERAÇÃO. REPACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE. DOLO E MÁ-FÉ. NÃO PRESUMÍVEIS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DESCONTO. OFÍCIO. ÓRGÃO EMPREGADOR. RECÁLCULO DA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso é o meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte. Com efeito, para que seja demonstrado o interesse recursal é necessário que o recorrente comprove a presença do binômio necessidade e utilidade/adequação. Quanto à necessidade do recurso, é imperiosa a existência de uma decisão que cause prejuízo imediato à parte, que justificaria a interposição recursal visando a melhora da situação.
2. No caso dos autos, pretendem os apelantes a ampliação da quantidade de parcelas do financiamento, ante a redução de seu valor na sentença. Contudo, tal questão já havia sido objeto de análise em embargos de declaração, os quais foram providos, tendo o Juízo a quo indicado de forma explícita que deveria haver a majoração da quantidade de parcelas, como pretendido pela parte. Assim, já havendo manifestação expressa na sentença indicando a necessidade de ampliação do prazo para pagamento das dívidas, em virtude da redução do valor das parcelas, não se justifica a interposição de apelação para este fim, não havendo interesse recursal quanto a este pedido.
3. O Juiz é o presidente do processo e o destinatário da prova, de forma que tem o dever de conduzir o feito para determinar a instrução, conforme a relevância e a necessidade para formar o convencimento judicial, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (artigos 370 e 371 do CPC).
4. Na hipótese, defendeu o apelante a necessidade de expedição de ofício ao empregador do autor/apelado a fim de averiguar a margem consignável da parte à época da tomada do crédito. Contudo, na presente ação, não se questiona a validade do contrato firmado entre as partes, mas o superendividamento do autor, não sendo, pois, necessária a produção da prova requerida. Preliminar indeferida.
5. Muito embora os apelantes defendam a validade dos contratos de mútuo, a questão posta nos autos transcende tal alegação, visto que no pedido inicial o autor pretende a repactuação de dívida em observância ao disposto na Lei 14.181/2021.
6. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística, observando as peculiaridades e circunstâncias que envolvem a lide, no caso, a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.
7. Em se constatando que a integralidade da remuneração do consumidor está sendo utilizada para o abatimento das prestações dos empréstimos ou que o valor remanescente não seja suficiente a lhe garantir o mínimo existencial, delimitar os descontos realizados pela instituição financeira se trata de garantir o mínimo de dignidade para a subsistência da parte. Isso porque o banco acaba por consumir todo o valor que seria utilizado em necessidades básicas como alimentação, medicações ou moradia.
8. De acordo com o princípio da função social do contrato, incumbe à instituição financeira observar, em suas operações de empréstimo, o conceito de crédito responsável, que pressupõe o dever de cuidado, de informação clara e até de aconselhamento ao mutuário.
9. Muito embora os apelantes questionem a aplicabilidade da lei do superendividamento aos contratos de crédito consignado, ainda que tais créditos possuam regramento específico, não são excluídos da aplicação da Lei 14.181/21, posto que nos arts. 54-A, §2o, e 104-A, §1o, há indicativo de que todos os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor seriam abrangidos pela norma.
10. O direito brasileiro é regido pelo princípio da boa-fé, sendo assim, tendo os apelantes arguido a má-fé ou o dolo do autor na contratação do financiamento bancário, caberia àqueles o ônus de provar suas alegações.
11. O fato de vários contratos terem sido realizados em um curto período de tempo não implica dizer que haveria má-fé ou dolo, mas apenas corrobora a situação financeira desestabilizada do autor.
12. Há comprovação do superendividamento do apelado se a parte demonstra que, após abatidos os descontos compulsórios em seu contracheque, bem como despesas com o pagamento de pensão alimentícia, além dos descontos com os empréstimos retro mencionados, resta ao recorrido a quantia de R$31,94.
13. Para caracterizar o superendividamento faz-se necessário comprovar, não necessariamente a impossibilidade de adimplemento das dívidas, mas que o pagamento destas traria prejuízo ao sustento do devedor.
14. A remuneração dos militares do Distrito Federal é regida pela Lei 10.486/02 e, consoante a referida norma, há impedimento de que os descontos em folha de pagamento superem a quantia de 70% dos rendimentos. Deve-se observar, contudo, que tal limitação considera o somatório de todos os descontos, obrigatórios ou não, e não somente o valor das dívidas.
15. O recálculo do valor do débito deve ser realizado pelas instituições financeiras e informado por estas ao empregador do autor.
16. Em regra, a condenação por honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. O princípio da causalidade somente é aplicado de forma excepcional, nos casos em que não houver condenação.
17. Apelações parcialmente conhecidas e, nessa extensão, não providas.